Tribunal: TJDFT
Processo: 0700394-87.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. EMPREGO DE CHAVE FALSA E CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESLOCAMENTO DE UMA DAS QUALIFICADORAS. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. DESPROPORÇÃO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Confirma-se a condenação do recorrente, não existindo dúvidas de que ele foi um dos autores do crime de furto noticiado nos autos. A polícia recebeu a informação de que um veículo havia sido abandonado por dois indivíduos, os quais retiraram a bateria e outros bens do veículo antes de deixá-lo. O recorrente, juntamente com o outro envolvido, foi surpreendido próximo ao local onde o veículo foi deixado, na posse dos bens subtraídos. Assim, comprovada a autoria, não há se falar em absolvição ou em exclusão da qualificadora do concurso de agentes.
2.Na hipótese de duas qualificadoras presentes, uma delas deve ser utilizada para qualificar o delito de furto, enquanto a outra pode ser deslocada para a primeira fase, sendo considerada como circunstância judicial, a fim de justificar a exasperação da pena-base.
3.Apresentando-se desproporcional a pena-base, impõe-se a redução.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos III e IV, do Código Penal, reconhecer a desproporção da pena-base, reduzindo-se a pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa, para 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa.